Tribunal: TJDFT
Processo: 0000296-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000296-41.2019.8.07.0016 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS ALVES MACHADO NETO, DUANNY DE OLIVEIRA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido de adiamento do julgamento, constante do ID: 24543753. Proceda-se à inclusão do feito na próxima pauta telepresencial, haja vista pedido de sustentação oral. Brasília, 7 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador